Tribunal: TJMT
Processo: 1066674-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Recurso no: 1066674-54.2023.8.11.0001
Recorrente: VINICIUS DE ARAUJO NASCIMENTO
Recorrido: BANCO RODOBENS S.A e GVC GERACAO DE VALOR EM COBRANCA LTDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 12 de agosto 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PROTESTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO DEVIDO. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.
2. Insurgência recursal da parte reclamante.
3. A parte autora pleiteia pela condenação de indenização por danos morais por falta de notificação do protesto.
4. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
5. A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.
6. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
7. A responsabilidade pela exclusão de protesto devido é do devedor.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066674-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 046.056.191-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), GVC GERACAO DE VALOR EM COBRANCA LTDA. - CNPJ: 05.911.608/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024